Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-65.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701367-65.2018.8.07.0018 RECORRENTES: FRANCISCO PEREIRA DE FREITAS, MARIA ERIVANE MOURA PEREIRA RECORRIDO: BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. INADMISSIBILIDADE. INDICAÇÃO DO POLO PASSIVO. ERRO. NULIDADE. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Pelo princípio pas de nullité sans grief, somente se decreta a nulidade de atos processuais, quando demonstrado prejuízo pela parte interessada, a teor do artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil. Assim, a indicação errônea da parte recorrida na petição do recuso de apelação, que não tenha trazido nenhuma dificuldade para a defesa das partes, não deve ser considerada para a admissibilidade recursal. Não havendo obrigação imposta à construtora no título judicial executado, impositivo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, devendo buscar os exequentes o cumprimento da outorga da escritura do imóvel pretendida por meio de ação própria. No caso de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, que resguardou a liberação do gravame fiduciário e a baixa da consolidação da propriedade que recaíam sobre o imóvel adquirido pelos exequentes, mostrando-se inestimável o proveito econômico, sobretudo porque não se discute o contrato celebrado entre as partes, e estando o bem na posse do comprador, devem os honorários advocatícios sucumbenciais ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil. Os recorrentes sustentam que deve ser declarada a nulidade da sessão de julgamento efetivada virtualmente sem o atendimento do pedido expresso de realização de sustentação oral, ao argumento de que houve cerceamento de defesa, e que deve ser determinada a observância ao que restou decidido na sentença da ação civil pública no tocante à escritura pública do imóvel, sob pena de violação à coisa julgada sem, contudo, indicar os dispositivos de lei federal supostamente violados nesses aspectos. Alegam, ainda, violação ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC, asseverando que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, acrescentando que o caso em exame não se adequa às hipóteses de apreciação por equidade. Requerem, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Inicialmente, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão no recurso paradigma a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre “a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade”, razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017